Tribunal: TJPA
Processo: 0000012-18.2006.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000012-18.2006.8.14.0073

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE SOUSA CORDEIRO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a r. sentença do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, que, ao julgar o Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 121, §§ 1º e 2º, IV, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. A acusação sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos e requer novo julgamento. Subsidiariamente, pleiteia a majoração da pena. O réu apresentou contrarrazões requerendo o improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri, ao reconhecer o homicídio privilegiado, está amparada nas provas dos autos, ou se, por outro lado, deve ser anulada por contrariar de forma manifesta o conjunto probatório, autorizando novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 593, III, d, do Código de Processo Penal autoriza a anulação da decisão do Tribunal do Júri quando esta for manifestamente contrária às provas dos autos. No presente caso, o reconhecimento do homicídio privilegiado pelos jurados não encontra respaldo no conjunto probatório. Os elementos constantes nos autos demonstram que o réu agiu de forma premeditada, utilizando emboscada e surpreendendo a vítima com disparos de arma de fogo, inclusive pelas costas, conforme confirmado por testemunhas e pelo laudo cadavérico. A versão de que o réu agiu sob violenta emoção não se sustenta frente às provas que indicam planejamento e ausência de provocação injusta por parte da vítima. A resposta afirmativa ao quesito que reconheceu a qualificadora da traição e da emboscada é incompatível com o reconhecimento da minorante prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal. Dessa forma, restando evidenciado que a decisão dos jurados se mostra dissociada das provas dos autos, é cabível a sua anulação, com a consequente submissão do réu a novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso conhecido e provido para anular a decisão do Tribunal do Júri e determinar a realização de novo julgamento.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Tribunal do Júri que reconhece a incidência da causa especial de diminuição de pena do homicídio privilegiado pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos. 2. A presença de qualificadora reconhecida pelos jurados é incompatível com a tese de homicídio privilegiado fundada em violenta emoção, quando ausente prova concreta da emoção arrebatadora exigida pelo art. 121, § 1º, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CPP, art. 593, III, d; CP, art. 121, § 1º e § 2º, IV

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 71.617-2

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos vinte e oito
dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, que condenou o apelado a pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, por violar a conduta descrita no art. 121, §§ 1º e 2º, IV, do CPB, devendo esta ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, de ID 16477824,
in verbis
:

“
(...) que o acusado JOSÉ SOUSA CORDEIRO, ao saber que sua ex-esposa ROSILDA LIMA SOUZA, havia constituído um relacionamento afetivo com a vítima LUIZ MARIM DE SOUSA, decidiu voltar a sua antiga residência e matar a vítima a fim de tomar posse dos bens que tinha deixado para sua ex-esposa e seus filhos, e para isso, no data de 22/09/2005 por volta das 7:00h, o acusado sabendo que a vítima saia pela manhã para trabalhar como agente comunitário, armou uma emboscada no meio do mato, próximo a Vicinal do Km 100, no trecho de Rurópolis/Itaituba, e quando a vítima se aproximava, o acusado o alvejou-a com um tiro de arma de fogo tipo espingarda calibre 28, atingindo-o no hemitorax e quando a vítima se encontrava caída de bruços imóvel e sem a menor possibilidade de defesa, o acusado se aproximou e mais uma vez alvejou com um tiro nas costas. O que lhe resultou na morte
.”

O acusado foi devidamente pronunciado na data de 24/10/2006, conforme r. Decisão presente à ID 16477826, tendo esta transitado livremente em julgado em 11/06/2007, conforme Certidão presente à fl. 31 da ID 16477827.

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri popular o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais de ID 16477938 o

Parquet
postula a reforma da decisão do Tribunal do Júri, por entender que esta foi contrária às provas dos autos.

De forma subsidiária, pretende a revisão da pena aplicada, para que esta seja imposta em um percentual maior.

Em contrarrazões
, o recorrido requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, opina pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NECESSIDADE DE NOVO JÚRI
.

Requer o
Parquet
a reforma da decisão do Tribunal do Júri, por entender que esta foi contrária às provas dos autos, pois os jurados reconheceram que o homicídio praticado pelo denunciado foi em sua forma privilegiada, quando esta claramente não existiu, devendo o réu ser submetido a novo julgamento popular.

Primeiramente, deve ser lembrado que o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é imbuído de natureza constitucional e sua decisão é soberana. Todavia o Supremo Tribunal Federal firmou orientação de que "a soberania do veredicto do júri não exclui a recorribilidade de suas decisões" (STF, HC 71.617-2).

Assim, é certo que o art. 593, inc. III, alínea d do Código de Processo Penal, autoriza a anulação do julgamento proferido nos casos em que a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. E, por julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, entende-se a decisão que não encontra qualquer alicerce no conteúdo probatório, aquela que está desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido e, só desse modo, pode ser cassada pelo Tribunal togado, sob pena de violar o comando constitucional da soberania do Júri (artigo 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal).

Portanto, nada obstante o princípio da soberania da decisão do conselho de sentença, que permite aos jurados formar seu juízo a partir da livre convicção desmotivada, tem-se que aquele deve ter um mínimo amparo nas provas contidas dos autos. O Tribunal Popular é livre para optar por uma das teses apresentadas em plenário, desde que esta se encontre alicerçada no material cognitivo produzido nos autos.

No caso vertente, após os jurados responderem afirmativamente aos quesitos que indagavam a respeito da materialidade e da autoria do crime, e negativamente ao quesito sobre a absolvição, reconheceram a figura do homicídio privilegiado (4º quesito) e também a qualificadora da traição e emboscada (5º quesito).

A controvérsia cinge-se a respeito de ter ou não, a decisão dos jurados, amparo na prova dos autos, apto a justificar o reconhecimento do homicídio privilegiado.

A testemunha, Cláudio Souza Cordeiro, irmão do réu, disse ainda na fase inquisitiva que o denunciado havia se apossado de sua espingarda calibre 28; que o réu dizia ao depoente que iria matar a vítima; que mataria o ofendido para tentar receber a parte dos bens da casa de sua ex-companheira Rosilda; que o depoente ainda pensou em avisar a vítima de que seu irmão o queria matar, mas desistiu.

Essa mesma testemunha, quando em seu depoimento junto ao júri popular, confirmou o que disse perante a autoridade policial, ressaltando que o denunciado já havia dito que iria matar a vítima e que o réu pegou a espingarda e passou a noite na casa do depoente, mas que acredita que ainda pela madrugada o acusado saiu da sua casa.

Apesar do recorrido encontrar-se foragido, este ainda foi ouvido em sede inquisitiva, tendo dito perante a autoridade policial que decidiu matar o ofendido quando percebeu que não recuperaria mais seus bens nem sua família, já que a vítima estaria vivendo com sua ex-companheira.

Com efeito, do conjunto probatório não há evidencias que o réu, para repelir injusta agressão, tenha agido sob o domínio de violenta emoção, sobretudo porque consoante reconhecido pelos jurados ao responder afirmativamente ao 5º quesito (O réu JOSÉ SOUSA CORDEIRO praticou o fato descrito no primeiro quesito de modo a traição ou emboscada) o delito foi praticado de forma a dificultar a defesa da vítima mediante traição ou emboscada.

Além disso, o laudo cadavérico constante nos autos descreveu que a vítima foi atingida por arma de fogo, tipo espingarda, duas vezes, sendo uma delas pelas costas.

Sobre a figura privilegiada, Cezar Roberto Bitencourt explica "
Não é qualquer emoção que pode assumir a condição de privilegiadora no homicídio, mas somente a emoção intensa, violenta, absorvente, que seja capaz de reduzir quase que completamente a vis electiva, em razão dos motivos que a eclodiram, dominando, segundo os termos legais, o próprio autocontrole do agente
." (Código Penal comentado, Editora: Saraiva, 2002, pág. 385).

Com efeito, para que possa configurar o homicídio privilegiado, se fazem presentes três requisitos desta causa especial de diminuição da pena, quais sejam: "
a) estar o agente tomado de violenta emoção; b) existência de provocação injusta, por parte da vítima; c) prática do crime sine intervallo, entre provocação e a reação subsequente
" (Curso de Direito Penal, Paulo José da Costa Jr. e Fernando José da Costa, 12ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2010, pág.361).

No caso em exame não se pode afirmar, com base nas provas carreadas aos autos, que os requisitos que ensejariam o privilégio estejam comprovados, por toda dinâmica que dos fatos e do laudo cadavérico presente ao processo, não caracterizando nenhuma violenta emoção para o reconhecimento da minorante do art. 121, § 1º, do Código Penal (homicídio privilegiado), a qual deve ser intensa, absorvente, arrebatadora, em estado de verdadeiro surto emocional capaz de interferir significativamente na sua capacidade de determinação e que justifica a aplicação e não de forma premeditada.

Assim, a decisão dos jurados encontra dificuldade para, com arrimo nas provas dos autos, ser confirmada em grau de recurso, sendo de rigor a nulidade da decisão objurgada com a submissão do réu a novo julgamento.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial, dou provimento ao recurso da acusação, anulando a decisão exarada pelo Tribunal do Júri Popular, determinando que o réu seja submetido a novo julgamento.

É o voto.

Belém, 07/05/2025